Tribunal: TJMT
Processo: 1005702-89.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005702-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSENWAL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 459.451.791-91 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE COBRANÇA – VERBA INDENIZATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO POR OFICIAIS DE JUSTIÇA DE JUSTIÇA GRATUITA – OFICIAL DE JUSTIÇA DE LICENÇA – DIREITO RECONHECIDO PELO MANDADO DE SEGURANÇA
N.º 58766/2016 -

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA NA SENTENÇA
– SÚMULA 271 DO STF - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 156428699, que
julgou procedente o pedido inicial e condenou o reclamado a
pagar o retroativo da verba indenizatória para cumprimento de mandado de justiça gratuita – VIPAE, dos períodos não prescritos, com correção de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, desde o arbitramento.

A parte reclamante, no id. 156429155, apresentou recurso inominado e alegou:

1)

A interrupção da prescrição em decorrência da impetração do Mandado de Segurança n.º 58766/2016;

2)

A necessidade de o pagamento das verbas retroagir até 27/04/2011.

O reclamado, no recurso inominado (id. 156429151), asseverou:

1)

A incidência da prescrição quinquenal;

2)

A ausência de fato constitutivo do direito da parte autora.

Ambos pugnaram pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo reclamante no id. 156429154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é Oficial de Justiça -PTJ, lotado na Central de Mandados da Comarca de Cuiabá, estável pelo artigo 24 da Lei Complementar n. 04 de 15/10/1990.

Afirma que teve concedida a licença para o desempenho de Mandato Classista, no Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - SINJUSMAT, com início em 13/05/2008, conforme Portaria nº 361/2008/SRH, de 02/06/2008, mantendo-se em licença até os dias atuais.

Acrescenta que o mandado de segurança n.º 58766/2016, em 09.03.2017, concedeu a segurança vindicada aos oficias de justiça, para determinar o pagamento da verba para cumprimento de mandados da justiça gratuita, mesmo nos períodos de férias e licenças legais, incluindo, portanto, a licença para mandato classista.

Em razão disso, o demandante pleiteou administrativamente o pagamento dos valores que deixou de receber da verba em discussão, no período de afastamento para mandato classista, sendo que restou indeferido o pleito do pagamento dos valores anteriores à data de ingresso do mandado de segurança, qual seja, 27/04/2016.

Logo, o reconhecimento do direito ao recebimento das verbas indenizatórias para cumprimento de mandado de justiça gratuita é incontroverso, restando analisar se cabe ao reclamando realizar o pagamento dos valores retroativos de 26/04/11 até 26/04/16.

Pois bem, quanto ao recurso do Estado de Mato Grosso, vale ressaltar que falta interesse de agir quanto ao pedido de reconhecimento da incidência de prescrição quinquenal, visto que a sentença já tratou de afastar do mérito os períodos atingidos por tal fenômeno.

Por outro lado, quanto ao pleito de improcedência da ação por ausência de fato constitutivo do direito do autor, tal análise levará em conta o período requerido na inicial, visto que o reclamado reconheceu administrativamente a necessidade de realizar a quitação das verbas devidas a partir de 27/04/2016.

Nesse viés, apesar do reclamante fundamentar que a impetração do mandado de segurança coletivo interrompeu o prazo prescricional, de forma que a procedência da sentença deveria levar em consideração a data do protocolo do
mandamus,
como termo inicial de contagem da prescrição quinquenal, tal narrativa não merece prosperar.

Ocorre que inexiste no acórdão do mandado de segurança n.º 58766/2016, a determinação de pagamento de valores de VIPAE de forma retroativa.

Além disso,
é certo que a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, de modo que o pagamento de vantagens asseguradas em sentença concessiva de segurança somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial, é o teor da súmula 271 do Supremo Tribunal Federal.

No caso, somente poderão ser cobrados os créditos referentes ao período contado do dia 27/04/2016, conforme já havia sido reconhecido administrativamente.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
reclamado, somente para reconhecer a improcedência do pedido referente ao pagamento da indenização de 26/04/2011 até 26/04/2016,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9
.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023